Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-77.2020.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TELEFONIA. APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS COM QUATRO PAGAMENTOS E FATURAS. VÍNCULO NEGOCIAL DEMONSTRADO. POSICIONAMENTO MINORITÁRIO E VENCIDO NO ÂMBITO DA SEGUNDA TURMA TEMPORÁRIA. POSICIONAMENTO VENCEDOR NO SENTIDO DA INADMISSIBILIDADE DAS TELAS SISTÊMICAS, PORQUE UNILATERAIS, AINDA QUE COM PAGAMENTOS. RESSALVA DO PARTICULAR ENTENDIMENTO E ADESÃO À MAIORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTRIÇÃO INDEVIDA. LICITUDE NÃO EVIDENCIADA. REFORMA DA SENTENÇA. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. ANOTAÇÃO POSTERIOR. QUANTUM A SER ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência dos pedidos da inicial, reconhecendo como devida a restrição realizada em nome da parte recorrente no valor de R$ 95,64 (noventa e cinco reais e sessenta e quatro centavos).
Propósito recursal consiste na reforma para o julgamento de procedência em razão da ausência de comprovação do débito com condenação em danos morais, cujo importe indicado na inicial é de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de call-center e pactos eletrônicos.
Embora a parte recorrida se insurja quanto ao débito negativado, em contraprova, houve a apresentação de telas sistêmicas constando a existência de 4 (quatro) pagamentos e faturas.
A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
Posicionamento particular minoritário vencido no âmbito da Segunda Turma Recursal. Posicionamento majoritário e vencedor que não admite telas sistêmicas como prova da contratação por se tratar de documentos unilaterais. Adesão à maioria.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Parte consumidora possui anotação posterior. Inaplicabilidade da Súmula 385, do STJ.
Quantum arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a ressalva do posicionamento particular vencido no sentido de a presença de negativação posterior influir na condenação dos danos morais.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA MADALENA DOS SANTOS - CPF: 010.709.551-32 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020